Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007393-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO FRANCISCO ALVES - CPF: 325.906.791-49 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0034-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Cumprimento de pena em regime fechado. Existência de enfermidade. Atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em cumprimento de pena em regime fechado, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que sofre enfermidades e carece de atendimento médico especializado fora do ambiente prisional.

2. A decisão agravada considerou que o apenado recebe atendimento médico na unidade prisional e regularmente encaminhado para consultas externos, inexistindo demonstração de falta de tratamento adequado.

II.
Questões em discussão

3. Há uma questão em discussão: saber se a existência de problemas de saúde do reeducando, conjugada com a ausência de médico especialista na unidade prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado.

III.
Razões de decidir

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas à gravidade da enfermidade e a ausência de tratamento adequado no sistema prisional.

5. No caso, os documentos constantes nos autos atestam que o reeducando é atendido regularmente na unidade prisional e, quando necessário, é encaminhado a consultas especializadas fora do presídio, como no caso de consulta com pneumologista.

6. Não há registro médico que comprove quadro clínico de debilidade extrema ou inexistência de atendimento compatível com suas necessidades de saúde, nem elementos que evidenciem vulnerabilidade que impeça a permanência no regime fechado.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige, cumulativamente, a demonstração de enfermidade grave e a ausência de atendimento médico adequado no sistema prisional, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. A existência de tratamento médico contínuo no estabelecimento prisional, com encaminhamento externo quando necessário, afasta a excepcionalidade da medida.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A,
caput
; Lei de Execução Penal, art. 117;

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 245666 RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 801974 AL 2023/0041219-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.8.2023; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1030047-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.1.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022065-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j.

22.10.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1008903-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j.

29.10.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Hélio Francisco Alves
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000054-85.2024.8.11.0008 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres – Execuções Penais em meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu o pedido de concessão de
prisão domiciliar
formulado pelo agravante.

Em síntese, o agravante alega que ter sessenta e nove anos de idade e ser
portador de problemas graves de saúde
, destacando que, em diversas ocasiões, compareceu a consultas médicas relatando os mesmos sintomas: tosse, espirros, cefaleia e febre, tendo sido, inclusive, indicada a necessidade de
avaliação por médico pneumologista
.

Aduz, ainda, que embora não haja relatório médico nos autos, durante
atendimento
realizado pelo Defensor Público no presídio, queixou-se de problemas relacionados à
próstata
.

Sustenta que, apesar de ter sido
condenado
à
pena
de
oito anos
de reclusão em
regime fechado
, já cumpriu um ano e nove meses da reprimenda, sendo possível, à luz da jurisprudência, a concessão da
prisão domiciliar
em casos excepcionais, quando o
estado de saúde
do preso indicar tal
necessidade
.

Requerer, assim, o
provimento
do presente
recurso
para que seja deferida a
prisão domiciliar
, com o consequente cumprimento do restante da pena nesse regime (Id. 278326887 – páginas 142/151).

Oportunizada a retratação, o
Juiz
da Execução Penal
manteve a decisão
agravada por seus próprios fundamentos (Id. 278326887 – página 155).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao agravo, requerendo seu
desprovimento
(Id. 278326887 – páginas 159/163).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 279982896), sintetizando a seguinte ementa:

“Agravo em execução – Decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar – Irresignação defensiva – Pretendida a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, ao argumento de que é portador de doença grave – Inadmissibilidade – O regime domiciliar a condenado em regime fechado é concedido somente em hipóteses excepcionalíssimas quando demonstrada, de plano a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no art. 117 da LEP – Reeducando que não preenche os requisitos para a concessão da benesse – Não comprovação da falta de tratamento médico adequado na unidade prisional – Manutenção da decisão impugnada – Pelo desprovimento do Agravo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do agravo em execução penal
.

O agravante alega que enfrenta
problemas graves de saúde
, ressaltando que frequentemente comparece a consultas médicas relatando os mesmos recorrentes, a saber: tosse, espirros, cefaleia e febre, tendo sido, inclusive, recomendada avaliação com médico pneumologista, requerendo, assim, a concessão do
cumprimento da pena em prisão domiciliar
.

Oportuno transcrever os fundamentos que embasaram o indeferimento da concessão do benefício almejado pelo reeducando. Vejamos:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que do cálculo de pena elaborado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, o Apenado cumpriu efetivamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, uma vez que iniciou o cumprimento de pena no dia 03 de fevereiro de 2023, remanescendo a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses a ser cumprida. Anotando-se que a data prevista para a obtenção do benefício de progressão para o regime semiaberto é 14/ 04/2026.

As hipóteses de cabimento da substituição da prisão reguladas no art. 318 do Código de Processo Penal são taxativas, portanto, não comporta interpretação extensiva.

Segundo o texto legal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

[...]

Consoante preceptivo acima transcrito, necessário que o recluso tenha ao menos 80 (oitenta) anos, ou que haja nos autos comprovação idônea da situação excepcional para que a medida seja aplicada, no caso dos autos, da debilidade extrema.

Além do mais, embora a Lei n. 7.210/84 admita o cumprimento de pena domiciliar, nos termos do art. 117, I, o condenado maior de 70 (setenta) anos deve ser beneficiário do regime aberto, o que não é o caso dos autos, vez que o reeducando foi condenado em regime inicial fechado, sentenciado/condenado no crime de estupro de vulnerável ( art. 217-A, caput, CP – 1000406-94.2023.8.11.0008), conforme atestado de pena.

Em análise aos autos, verifica-se que não restou demonstrado a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena. Aliás, conforme Ofício no 086/2024/CPBB/vsa, o recuperando periodicamente passa por atendimento/consulta médica (Seq. 1).” (Id. 278326887 – páginas 124/126)

Esclareço, inicialmente, que, como bem mencionado pelo agravante, embora a prisão domiciliar seja admitida em favor de presos em regime aberto, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, os
Tribunais Superiores

admitem
, excepcionalmente, sua
extensão
aos condenados nos
regimes semiaberto e fechado
, desde que comprovada a existência de
doenças graves
, somada à
ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

Analisando cuidadosamente os autos, bem como os fundamentos apresentados pelo Juiz na decisão transcrita, constato que, no caso concreto,
não é possível a concessão da prisão domiciliar ao reeducando
.

Isso porque, embora seja
incontroverso
que o agravante possua
problemas de saúde
, conforme relatado no ofício enviado pela Diretora da Cadeia Pública de Barra do Bugres, acompanhado do respectivo prontuário médico (Id. 278326887 – páginas 83 e 90/106), é possível assegurar, pelos próprios documentos, que a
unidade prisional fornece atendimento médico e medicamentos
.

Ademais, de acordo com o último atendimento realizado pela equipe de saúde do presidio, em 12.9.2024 às 14:30, o agravante relatou sentir “DOR TORACICA, DIFULDADE PARA RESPIRAR” (Id. 278326887 – página 105), de modo que foi encaminhado para
consulta com pneumologista
por meio do Sistema Único de Saúde, como informado pela Diretora do presidio (Id. 278326887 – página 83).

Embora a unidade prisional não conte com médicos especialistas, foi agendada consulta externa, o que demonstra que o agravante será
encaminhado à unidade de saúde sempre que necessário
, assegurando, portanto, a devida assistência médica.

Ademais, da análise dos
registros médicos
apresentados pela Diretora da unidade prisional,
não consta
qualquer
queixa relacionada à próstata,
tampouco

foi
agendada consulta
com especialista na área, o que inviabiliza a constatação de eventual enfermidade nesse sentido.

Por conseguinte, não há razão que justifique a concessão da prisão domiciliar ao agravante, porquanto há
provas
de que ele
recebe tratamento/atendimento médico adequado no interior da unidade prisional e, na ausência de profissionais especializados, é devidamente encaminhado para atendimento externo
.

Oportuno trazer o entendimento dos Tribunais Superiores em casos semelhantes:

“3 . O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art . 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto. 5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 6 . A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.” (STF - HC: 245666 RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Data de Julgamento: 14.10.2024, Data de Publicação: 22.10.2024)

“1 . Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. 2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto . 3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.” (STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14.8.2023, Data de Publicação: DJe 16.8.2023)

O
entendimento desta Corte é idêntico
à jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal permite a concessão de prisão domiciliar, de forma excepcional, apenas quando comprovada a doença grave do condenado e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4. A decisão de primeiro grau, com base nos documentos médicos juntados, conclui que o agravante recebe tratamento médico regular, seja intramuros, seja por encaminhamento a unidades de saúde externas, inexistindo indícios de que o tratamento seja inadequado ou insuficiente.

5. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal estabelece que a prisão domiciliar em regime fechado exige a comprovação cumulativa de doença extremamente grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não restou evidenciado nos autos (N.U 1014932-90.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/09/2023).” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1030047-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.1.2025, Publicado no DJE 31.1.2025)

“Não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade concreta, ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar”. (STJ - AgRg no HC: 719028 SP 2022/0016357-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022065-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22.10.2024, Publicado no DJE 25.10.2024)

De mais a mais, ressalto que o agravante foi
condenado
à pena de oito anos de reclusão pela prática do crime de
estupro de vulnerável
, tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal e, embora esteja preso há um ano e nove meses, a
progressão de regime para o semiaberto
somente
ocorrerá
em
14.4.2026
, conforme cálculo de Id. 278326887 – página 73.

Assim, embora o
direito à saúde deva ser plenamente assegurado ao reeducando
, não se mostra viável a aplicação de
regime mais brando
do que o fixado em sentença para o cumprimento da pena, quando
inexistem causas que justifiquem tal medida
, sob pena de comprometer a credibilidade do Poder Judiciário, sobretudo diante da
gravidade do delito
praticado, aliada à necessidade dê-se aplicarem sanções efetivas que garantam
maior reprovabilidade da conduta
, em respeito ao
princípio da proporcionalidade
.

Cito, por oportuno, o entendimento deste Tribunal em caso análogo:

“6. A manutenção da prisão domiciliar, sem justificativa robusta, atenta contra a gravidade do crime (estupro de vulnerável), a reprovabilidade da conduta e o princípio da individualização da pena, bem como compromete a ordem pública e a credibilidade do sistema de justiça.” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1008903-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29.10.2024, Publicado no DJE 31.10.2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025